Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÀRIO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. RESPEITO ÀS PREVISÕES DO EDITAL. ATO VINCULADO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou o pedido procedente. 1.1. Na presente hipótese foi ajuizada ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal com o requerimento de declaração de nulidade de ato administrativo que excluiu candidato da disputa pelas vagas destinadas a pessoas com deficiência. 1.2. O pedido foi julgado procedente. Na ocasião, o Juízo singular registrou que o laudo pericial elaborado concluiu que o autor padece de deficiência, nos termos da Lei local no 4.317/2009. 1.3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que a condição de pessoa com deficiência do autor não compromete o desempenho de sua atividade profissional, notadamente por ser destro e a alteração afetar o membro superior esquerdo.

2. Inicialmente, em relação ao reexame necessário, foi ajuizada ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal com requerimento de declaração de nulidade de ato administrativo que excluiu o autor da concorrência pelas vagas destinadas a pessoas com deficiência em certame realizado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Na ocasião, foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à causa. 2.1. A sentença que julgou o pedido procedente declarou a nulidade do ato administrativo impugnado e determinou que o autor fosse incluído entre os candidatos aptos a disputar as vagas destinadas às pessoas com deficiência. 2.2. O art. 496 do Código de Processo Civil define que não estão sujeitas ao reexame necessário as sentenças líquidas proferidas contra o Distrito Federal em que o valor certo e líquido for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. Com efeito, o presente caso não se amolda às hipóteses do art. 496 do CPC. 2.3. Diante dessas considerações, não conheço o reexame necessário.

3. O Edital do certame prevê que poderão concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência aqueles enquadrados nos requisitos previstos no art. 5o Lei local no 4.317/2009. 3.1. A mencionada Lei prevê que configura-se deficiência física a alteração, parcial ou completa, de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física. 3.2. Com efeito, a Lei local no 4.317/2009 não estabelece percentual mínimo de comprometimento físico para que a pessoa seja enquadrada como com deficiência.

4. O laudo pericial elaborado concluiu que o candidato realmente padece de deficiência, sendo o caso de incapacidade permanente, parcial, incompleta, de grau leve no membro superior esquerdo. 4.1. Deve-se destacar, nos termos do edital, ser requisito para que o candidato com deficiência tenha sua inscrição no certame deferida que a deficiência seja compatível com as atribuições do cargo.

5. No caso, foi comprovado que o candidato preenche os requisitos previstos no edital, tendo em vista que é pessoa com deficiência física adquirida, devendo-se manter a sentença que julgou o pedido procedente.

6. Reexame necessário não conhecido. Apelação conhecida e desprovida.